Tribunal: STF
Processo: HC 208205
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do cidadão sueco Bo Hans Vilhelm Ljungberg em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no AgRg no RHC n. 145.230/PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PAR. ÚN., CPP. PRAZO NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECORRENTE FORAGIDO. MANDADO NUNCA EFETIVADO. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CIDADANIA SUECA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A prisão preventiva é medida cautelar cuja decretação exige a demonstração da prova de materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti) e da existência de fatos novos ou contemporâneos que indiquem que o estado de liberdade do imputado representa perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis).



    III - A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, par. ún., do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.



    IV - Os elementos que instruem os autos demonstram que o recorrente deixou o Brasil definitivamente após a deflagração da Operação Lava Jato. Após haver tomado conhecimento da existência de investigações sobre crimes para cuja prática, em tese, concorreu, evadiu-se do Brasil e radicou-se na Suíça, país de que é cidadão. Desse modo, o mandado de prisão expedido ainda no ano de 2018 jamais foi cumprido.



    V - O não cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido há cerca de três anos, até o presente momento, a saída com facilidade do território nacional no curso das investigações, a disponibilidade de recursos financeiros no exterior, a existência de relações com empresas internacionais e a titularidade de cidadania sueca indicam, conjuntamente, que existe risco relevante e concreto à efetividade da atuação da jurisdição penal brasileira.



    VI - A simples permanência do recorrente no exterior, com o nítido propósito de impedir a efetivação da medida cautelar pessoal decretada no curso do processo, constitui fato que, perpetuando-se continuamente no tempo, indica o risco à efetividade da jurisdição penal brasileira que seu estado de liberdade representa e confirma os fundamentos da primeira decisão que decretou sua prisão preventiva.



    VII - Conquanto a titularidade de cidadania estrangeira não constitua, por si só, motivo suficiente para presumir a intenção de fuga e o consequente risco à aplicação da lei penal, tal situação jurídica, quando tomada conjuntamente com os demais elementos concretos da realidade fático processual dos autos, integra motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva com base nesse fundamento.



    Agravo regimental desprovido”.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que não se fazem presentes, na atualidade, os fundamentos da prisão preventiva decretada contra o paciente, mormente à luz das alterações circunstanciais ocorridas desde a imposição da medida constritiva. 



    Assinalam que, “desde o decreto prisional, de 30.nov.2018, as autoridades policiais e o i. órgão do MPF não indicaram nenhuma conduta nova do paciente que pudesse colocar em risco a aplicação da lei penal ou dificultar as investigações e a instrução dos processos-crime em que o paciente foi denunciado”.



    Aludem aos depoimentos de agentes colaboradores no sentido de que o paciente “não teve contato com o suposto grupo criminoso do qual teria feito parte até 2014”, bem assim ao seu regular comparecimento aos atos processuais, circunstâncias que elidem o antevisto risco à ordem pública e à efetividade da jurisdição penal brasileira. 



    Sumariam que “os novos elementos juntados aos autos, aliados ao transcurso do tempo, evidenciaram a completa ausência de fatos novos ou contemporâneos, expressamente exigidos pela nova redação do art. 312, § 2º, do CPP, a justificar a manutenção do decreto prisional”.



    Ressaltam que, “em sendo cidadão sueco, com residência conhecida na Suécia, respondendo aos atos processuais normalmente (inclusive se dando por citado de forma espontânea e colaborativa), parece claro que a prisão preventiva se dá tão só pelo seu status de estrangeiro, algo vedado pela jurisprudência desse e. STF”. 



    Por tais razões, pleiteia-se a revogação da ordem prisional. 



    Prestadas as informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 21), a Procuradora-Geral da República, em parecer, opina pela denegação da ordem de Habeas Corpus (e.Doc. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Principio pontuando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Depreende-se dos autos que a custódia cautelar imposta ao paciente decorre de decreto exarado em 30.11.2018 pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito do Procedimento 5016315-54.2019.4.04.7000. A segregação cautelar foi confirmada em 13.11.2020 mediante análise do pedido de revogação submetido ao Juízo processante, sob o fundamento de que persiste a contemporaneidade do periculum libertatis, outrora evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão prolatado no bojo do HC 174.649 (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 6.7.2020).



    Eis, quanto ao ponto, os excertos do ato impugnado (e.Doc. 5):



    “Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face de BO HANS VILHELM LJUNGBERG.



    O requerente teve a prisão cautelar decretada no bojo dos autos 5048954-62.2018.404.7000, tendo distribuído Habeas Corpus nº 5001616-09.2019.404.0000, que restou indeferido pela 8ª Turma do TRF4. A decisão transitou em julgado em 03/04/2019. A Defesa do requerente ainda distribuiu o Habeas Corpus nº 502.311/PR perante o STJ, que manteve a decretação da prisão preventiva, bem como o Habeas Corpus 174.649, que teve seu seguimento negado pelo Relator Ministro Edson Fachin, e agravo regimental contra referida decisão, que foi desprovido, por unanimidade, pela 2ª Turma do STF na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.



    Alega a Defesa que já haveria passado quase dois anos da decretação da preventiva, sem qualquer notícia de nova movimentação ou prática de novo ilícito por parte do Acusado, que teria saído definitivamente do Brasil de forma legal em 19/10/2016, residindo na Suécia desde então. Considerando o lapso temporal, bem como que o requerente está fora do país, entende desnecessária a manutenção da prisão preventiva decretada.



    Devidamente intimado, o MPF se manifestou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão preventiva do acusado.



    Decido.



    A necessidade de manutenção do presente decreto prisional foi analisado recentemente pelo STF no HC 174.649, que por decisão unânime da 2ª Turma, entendeu pela manutenção do decreto prisional. Lembro inclusive que o decreto ainda não foi cumprido, vez que o acusado se encontra foragido das autoridades brasileiras desde a época da imposição da prisão.



    Transcrevo parte da fundamentação do voto do eminente relator, Ministro Edison Fachin, que adoto como razões de decidir, por brevidade:



    (...) 



    A leitura dos argumentos apresentados na decisão ora indicada é suficiente para demonstrar que já foi analisada toda a questão que ora é apresentada perante este juízo.



    A contemporaneidade da necessidade da prisão preventiva decretada foi reconhecida pelo STF cerca de 4 meses atrás, não havendo como se falar em alteração fática desde então que permita alteração do entendimento.



    Não há no novo pedido de liberdade provisória qualquer elemento que venha afastar os fundamentos da decisão colegiada, proferida pela colenda corte superior. 



    Mantém-se presentes as causas que resultaram na prisão preventiva do acusado, conforme razões constantes do evento 24, autos 5048954-62.2018.4.04.7000, inclusive, pelo fato da existência de valores que teriam sido movimentados e recebidos pelo acusado, cuja localização ainda não foi completamente desvendada, sendo clara a possibilidade de dissipação do patrimônio ilícito, bem como de continuidade dos atos de lavagem de dinheiro. 



    O risco no prosseguimento com as operações para ocultação do capital é alto, devendo o decreto prisional ser mantido para dificultar a possibilidade da perpetração na ocultação do patrimônio oriundo dos crimes praticados. 



    Diante das razões já apresentadas, também não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Pelo exposto, não se fala assim em exaurimento da função da prisão processual no caso em tela, e nem se aplica a tese da ausência de contemporaneidade da prisão, sendo plenamente razoável sua manutenção, conforme recentemente decidido pelo STF. 



    Por outro lado, como bem destacou o MPF, o Acusado se encontra foragido das autoridades brasileiras desde quando da decretação de sua prisão. 



    Embora a Defesa argumente que BO HANS VILHELM LJUNGBERG saiu legalmente do país, fato é que ele aparentemente residia no Brasil e aqui mantinha negócios desde pelo menos 2009, conforme declarações de seu interrogatório (evento4, anexo4). 



    Nada obstante, abandonou o país em 03/09/2017 (autos 50489546220184047000, evento1, anexo39), apenas 16 dias após ter sido alvo de busca e apreensão e 15 dias após ter sido ouvido perante a Polícia Federal. 



    Perante as autoridades brasileiras o acusado efetivamente se encontra foragido desde quando da decretação de sua prisão preventiva. Lembro inclusive que não foi citado a tempo na Ação Penal 5059754-52.2018.404.7000, o que resultou no desmembramento do feito em relação a ele, gerando a Ação Penal 5016315-54.2019.404.7000, na qual ainda não há notícias de sua citação. 



    Resta claro assim que o acusado está residindo no estrangeiro, tendo saído do país aparentemente em decorrência das investigações contra ele intentadas, não existindo até o momento certeza acerca de sua atual localização. 



    Desta forma, necessária a manutenção do decreto prisional também para assegurar a aplicação a lei penal. 



    Portanto, presentes ainda as razões que motivaram a medida cautelar, concluo por indeferir o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva de BO HANS VILHELM LJUNGBERG”.



    Perfilhando idêntica lógica, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região compreendeu não haver “qualquer mudança a justificar a alteração de entendimento do julgado já proferido por esta Oitava Turma e referendado pelas Cortes Superiores”, vez que “demonstrada a necessidade de manutenção da preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, mormente se considerado que o paciente encontra-se foragido, ao que se sabe no exterior, e não há notícias sobre a recuperação dos valores ilícitos em tese movimentados pelo paciente”. Ressaltou, para tanto, os seguintes aspectos fáticos e processuais relativos ao paciente (e.Doc. 7):



    “Em apertada síntese, nos termos da exordial, BO HANS VILHELM LJUNGBERG teria oferecido e prometido vantagens indevidas para os funcionários da Petrobras para determiná-los a praticar, omitir e retardar atos de ofício que beneficiassem a VITOL na negociação, celebração e execução de 20 negócios spot de compra e venda de gasóleo de vácuo e óleo combustível realizados no mercado internacional com a Estatal. No total, no âmbito das operações comerciais em questão, teriam sido acordados US$ 2.841.802,53 em vantagens indevidas e comissões ilícitas, sendo repassados US$ 2.840.707,98 pela VITOL para as contas das offshores ENCOM TRADING e CELIXORE AB; US$ 295.999,34 teria sido de comissão ilícita para BO HANS e o codenunciado Carlos Herz.



    As offshores ENCOM e CELIXORE teriam sido constituídas por BO HANS, ocultas e não declaradas às autoridades brasileiras, e utilizadas para o repasse dos valores para os funcionários da Petrobras, por meio de ocultação e dissimulação.



    A denúncia foi recebida em 25/12/2018. Considerando que BO HANS e outros denunciados estavam foragidos, não tendo sido citados ou apresentado resposta à acusação, o magistrado determinou o desmembramento da ação penal em relação a eles, originando os autos de nº 5016315-54.2019.4.04.7000.



    Foi expedida solicitação de cooperação jurídica internacional para a citação do paciente, tendo o Ministério Público Federal informado recentemente sobre o seu cumprimento. O magistrado, em razão de questionamento enviado pelo procurador sueco do paciente, em 01/03/2021, determinou a intimação do órgão ministerial para se manifestar sobre a validade da citação (eventos 314 e 317 dos autos desmembrados).



    (...)



    3.1. Destaco, mais uma vez, que, embora decretada em 2018, a prisão preventiva não se implementou, pois o paciente deixou o Brasil após a deflagração da "Operação Lava-Jato", estando foragido”.



    Ademais, o Juízo da 13ª Vara de Curitiba/PR esclareceu, em informações prestadas (e.Doc. 21) que, “[N]a Ação Penal desmembrada (5016315-54.2019.404.7000) o Acusado somente foi citado recentemente, por SAJ enviada ao Reino da Suécia, tendo apresentado Resposta à Acusação apenas no dia 27/10/2021, cerca de 22 meses após o recebimento da denúncia”.



    Como se observa, as Cortes antecedentes, em análise mais recente do caso, corroboram a atualidade dos requisitos da prisão preventiva e rechaçam a apontada desnecessidade do édito prisional, a denotar, à míngua de alteração das questões fáticas ou processuais cotejadas, a higidez dos fundamentos do decreto prisional, nos moldes da análise realizada pelo Supremo Tribunal Federal no referido HC 174.649, o qual porta a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente.



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente.



    Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No caso concreto, há fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção em operações de compra e venda de combustíveis por empresas de trading companies corruptoras em detrimento da Petrobras S.A, valendo-se de contas offshore para intermediar a movimentação de expressiva quantia.



    Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    Portanto, considerando-se a exauriente apreciação e subsequente revisão da legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz das modificações legislativas implementadas na lei processual penal e do pretérito exame por parte do Supremo Tribunal Federal, cujas razões de decidir subsidiaram o indeferimento do pleito dirigido ao primeiro e segundo graus de jurisdição, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a embasar a concessão da ordem, com a devolução da liberdade ao paciente. 



    Para a Procuradoria-Geral da República, “entender o contrário, é minimizar tanto a gravidade delituosa e os elevados danos ao erário e à sociedade – ainda não reparados - quanto a situação de foragido do paciente, que utiliza-se da sua condição de estrangeiro para justificar a desídia com a Justiça do país” (e.Doc. 23). 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça igualmente rechaçou a alegada existência de “fatos novos e concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar”, notadamente porque o “não cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido há cerca de três anos, até o presente momento, a saída com facilidade do território nacional no curso das investigações, a disponibilidade de recursos financeiros no exterior, a existência de relações com empresas internacionais e a titularidade de cidadania sueca indicam, conjuntamente, que existe risco relevante e concreto à efetividade da atuação da jurisdição penal brasileira” (e.Doc. 16). 



    No caso em apreço, o lapso temporal verificado não logrou neutralizar a plausibilidade concreta de reiteração delituosa (HC 143.333, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.4.2018).



    Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, a reavaliação do decreto prisional mediante análise das provas produzidas no seio na instrução processual penal, a exemplo dos referidos depoimentos prestados por agentes colaboradores, refogem aos limites cognitivos viáveis em sede de habeas corpus, por impor a incursão em elementos fáticos e probatórios dos autos (HC 204.239, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.9.2021). 



    Portanto, à míngua de alterações substanciais a revelar a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, tem-se que os fundamentos trazidos pela defesa não se prestam a modificar a conclusão externada quando da reavaliação da higidez do decreto prisional . 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente